Tribunal: TJES
Processo: 0008654-03.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Bancários
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008654-03.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
APELADO: DANAVAN EMILIANO MOREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

contra a r. sentença (fls. 163/4-v) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por

DANAVAN EMILIANO MOREIRA
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar que a parte requerida, ora apelante, apresente, no prazo de dez dias,
“os documentos que comprovam a relação jurídica material existente entre as partes que embasou a negativação mencionada nesses autos, sob pena de busca e apreensão”
, condenando-lhe, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento sobre o valor atribuído à causa.

A apelante sustenta, no arrazoado de fls. 180/4, que: 1) a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda é a empresa FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, porquanto lhe foi cedido o crédito questionado; 2) o crédito originalmente pertencia ao Banco Santander, sendo que a sua atuação se baseou nas informações passadas pelo cedente, credor originário, não sendo possível ao cessionário cumprir a obrigação de exibir o documento, pois não fica com a sua posse e guarda, devendo ser oficiado o cedente (terceiro), nos moldes do art. 401 do CPC; 3) foi condenada indevidamente a arcar com honorários, pois, assim que citada, juntou aos autos os documentos disponíveis relacionados ao débito em questão.

Intimado, o apelado ofertou resposta a fls. 210/224, pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1) a instituição responsável pela negativação do seu nome foi a apelante, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; 2) a apelante não produziu qualquer prova apta a comprovar a legitimidade dos documentos e operações financeiras impugnadas; 3) a suposta contratação de crédito pessoal, geradora da suposta cessão de crédito e da dívida que gerou a negativação do seu nome, deve ser provada pela apelante; 4) no contrato de cessão de crédito juntado às fls. 166/172 há cláusula prevendo a entrega pelo cedente de toda a documentação do crédito cedido ao cessionário, evidenciando, assim, o dever de guarda dos documentos; 5) a lide foi instaurada em decorrência das frustrada tentativas extrajudiciais de obter os esclarecimentos necessários e a apresentação dos documentos pleiteados, sendo que a apelante ainda não exibiu os documentos, devendo arcar com os ônus sucumbenciais.

Primeiramente, em relação a alegada ilegitimidade passiva da apelante, anota-se que o nome do ora apelado fora apontado por ela no órgão de proteção ao crédito (fl. 23), o que justifica o pedido formulado em seu desfavor para apresentação da documentação motivadora da conduta.

O fato de, após a prolação da sentença, a apelante ter informado sobre o tombamento da sua carteira de ativos para outra empresa, juntando aos autos um termo de cessão de direitos creditórios (fls. 166/172), não altera o polo passivo da demanda, que busca a exibição de documentos relacionados ao apontamento por ela efetivado.

Veja-se que, tal como concluiu o juízo de origem, a ora apelante admitiu a existência de causa jurídica que justificou o apontamento do nome do apelado no órgão de proteção ao crédito,
porém não colacionou aos autos
nem
o alegado contrato de cessão
de crédito
,
muito menos
os títulos que teriam motivado a restrição do nome do apelado
, juntando faturas em nome de terceiro (AURELINA DE SOUZA RIBEIRO, cujo endereço, inclusive, é de outra unidade da federação – SP, mesma origem indicada ao órgão de proteção ao crédito), sem vínculo com a parte cujo nome fora negativado (fls. 74/88).

Observa-se que, ao presente recurso, a apelante juntou novamente as referidas faturas de cartão de crédito de terceiro (fls. 187/194 e fls. 196/202), e, embora tenha juntado, ainda,
duas certid ões relativa s ao s contrato s
de cessão de crédito
s

financeiros vencidos e inadimplidos
com o nome
do apelado
,
os
números dos referidos contratos
(fls. 203/4, nº 930010029871000152 e nº

0930000032930001287)
não corresponde
m

àqueles
apontados para negativação
(fls. 23, 89 e 205 – contratos nº 0930000032930001 e nº 0930010029871000), que,
igualmente,
não foram
colacionados
aos autos
.

Nota-se que continua sem comprovação
tanto
as alegadas
cessões de créditos
quanto
os títulos
supostamente
inadimplidos que justificaram
os dois apontamentos
do nome do apelado no
órgão de proteção ao crédito
–
um deles, inclusive, excluído em 28/03/2018 (fls. 89 e 205, nº 0930010029871000), já após as infrutíferas tentativas de notificações extrajudiciais da apelante para apresentação da documentação que ensejou as negativações (cf. fls. 24/35 e fls. 71/73).

Além de não comprovadas as cessões de créditos relativas aos contratos apontados para negativação, em relação às quais caberia ao cessionário manter sob sua guarda os documentos que comprovam a origem do seu crédito, também não foram colacionados aos autos os aludidos contratos que justificaram o apontamento, que afirma existir.

Por fim, demonstrada a resistência da parte na exibição dos documentos solicitados, que deram ensejo à negativação do nome do apelado, deve ser mantida a condenação em honorários advocatícios.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS QUE MOTIVARAM INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA ALEGADA CESSÃO DE CRÉDITO RELATIVO AO CONTRATO APONTADO NO ÓRGÃO RESTRITIVO E MUITO MENOS O CONTRATO. RESISTÊNCIA DA PARTE QUE AFIRMA EXISTIR A CONTRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Indicado o nome da parte requerente no órgão de proteção ao crédito pela parte requerida, esta é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que busca a apresentação da documentação motivadora da conduta.

2.
O fato de, após a prolação da sentença, a apelante ter informado sobre o tombamento da sua carteira de ativos para outra empresa, juntando aos autos um termo de cessão de direitos creditórios, não altera o polo passivo da demanda, que busca a exibição de documentos relacionados ao apontamento por ela efetivado.

3.
A parte requerida admitiu a existência de causa jurídica que justificou o apontamento do nome do requerente no órgão de proteção ao crédito, porém não colacionou aos autos nem o alegado contrato de cessão de crédito, muito menos os títulos que teriam motivado a conduta, juntando faturas em nome de terceiro, cujo endereço, inclusive, é de outra unidade da federação, mesma origem indicada ao órgão de proteção ao crédito, sem vínculo com a parte cujo nome fora negativado.

4.
Não comprovada a alegada cessão de crédito relativa ao contrato apontado para negativação, em relação ao qual caberia ao cessionário manter sob sua guarda os documentos que comprovam a origem do seu crédito, bem como o contrato que justificou o apontamento.

5
.
Demonstrada a resistência da parte na exibição dos documentos solicitados, que deram ensejo à negativação do nome do apelado, deve ser mantida a condenação em honorários advocatícios.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

7
.
Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.